Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709756-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO MENDES CAMPOS IMPETRANTE: BRENO ABREU BRITTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante. Nesse sentido são os termos da petição (ID 57309411): “Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Demétrius Gomes Cavalcanti; O Impetrante, já qualificado nos autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a desistência da ação e sua respectiva homologação. Nesses termos, pede deferimento.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de abril de 2024 14:16:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator